Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753638-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURILENO MOREIRA SOARES, JOSEFA NEVES DA SILVA, IOLANDA SANTOS MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator